Tribunal: TJMT
Processo: 24835-08.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
01/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601300-7 / 2020
Quarta-feira, 1 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80248356620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80248356620198110001
Requerente: JOCY FERNANDES DA SILVA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JOCY FERNANDES DA SILVA
Conta Judicial 2300113084347
Valor: R$ 1.230,63 (um mil e duzentos e trinta reais e sessenta e três centavos)
Autorizado: EVALDO LUCIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 488.898.731-91
Data de Emissão: 01/04/2020
Titular Conta EVALDO LUCIO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 488.898.731-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2373 734527 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=983695466 1/1